Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-71.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais – Descontos de parcelas de empréstimo pessoal sobre conta corrente após quitação – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

NULIDADE DA SENTENÇA – Ocorrência – Decisão incongruente com a causa de pedir e os pedidos – Pedido que debatia a continuidade de descontos após a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais – Descontos de parcelas de empréstimo pessoal sobre conta corrente após quitação – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

NULIDADE DA SENTENÇA – Ocorrência – Decisão incongruente com a causa de pedir e os pedidos – Pedido que debatia a continuidade de descontos após a quitação de empréstimo, pugnando por ressarcimento – Análise acerca de percentual de descontos sobre proventos e sobre taxa de juros – Decisão de natureza diversa da pedida – Vedação, nos termos do art. 492 do CPC – Sentença anulada.

COBRANÇA INDEVIDA – Causa madura que permite julgamento imediato, na forma do art. 1.013, § 3o, II do CPC – Contrato de empréstimo pessoal com autorização para desconto de parcelas sobre conta corrente – Inadimplemento parcial que acarretou perpetuação da dívida, em face da abusiva taxa de juros praticada, superior ao triplo da média de mercado – Ré que deveria buscar satisfação do débito vencido pela via adequada – Descontos que se seguiram ilimitados em tempo e valor – Impossibilidade – Repetição simples dos descontos que ultrapassaram o valor pactuado para a quitação do contrato, a qual se reconhece – Danos morais verificados – Descontos ilimitados que abalaram a subsistência do consumidor idoso pelo quanto superior ao contratado – Valor arbitrado em R$ 3.000,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005921-71.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
APARECIDO FIGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que declara", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1005921-71.2018.8.26.0072
Comarca:
Bebedouro
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Senivaldo dos Reis Júnior
Processo:
1005921-71.2018.8.26.0072
Apelante:
Aparecido Figueira (Justiça Gratuita)
Apelada:
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedidos de
repetição de indébito e indenização por danos morais Descontos
de parcelas de empréstimo pessoal sobre conta corrente após
quitação Sentença de improcedência Recurso do autor.
NULIDADE
DA
SENTENÇA

Ocorrência

Decisão
incongruente com a causa de pedir e os pedidos Pedido que
debatia a continuidade de descontos após a quitação de
empréstimo, pugnando por ressarcimento Análise acerca de
percentual de descontos sobre proventos e sobre taxa de juros
Decisão de natureza diversa da pedida Vedação, nos termos do
art. 492 do CPC Sentença anulada.
COBRANÇA INDEVIDA
Causa madura que permite
julgamento imediato, na forma do art. 1.013, § 3o, II do CPC
Contrato de empréstimo pessoal com autorização para desconto de
parcelas sobre conta corrente
Inadimplemento parcial que
acarretou perpetuação da dívida, em face da abusiva taxa de juros
praticada, superior ao triplo da média de mercado Ré que deveria
buscar satisfação do débito vencido pela via adequada Descontos
que se seguiram ilimitados em tempo e valor Impossibilidade
Repetição simples dos descontos que ultrapassaram o valor
pactuado para a quitação do contrato, a qual se reconhece Danos
morais verificados
Descontos ilimitados que abalaram a
subsistência do consumidor idoso pelo quanto superior ao
contratado
Valor arbitrado em R$ 3.000,00. Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20850
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 161/168, que julgou improcedente a ação revisional de
contrato, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, relativa a empréstimo bancário.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
O apelante argui a nulidade da sentença pela
incongruência com os pedidos e a causa de pedir, uma vez que o julgado
abordou a legalidade da taxa de juros aplicada e da limitação dos descontos
a 30% dos proventos da parte, enquanto a demanda versa sobre a
ilegalidade de descontos efetuados após a quitação do empréstimo, com
pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
Aduz que a requerida efetuou descontos irregulares
sobre sua conta corrente, referentes a parcelas de empréstimo pessoal
mesmo depois de findo o contrato em debate. Sustenta ter pagado o valor
de R$ 3.597,82 até junho de 2018, superior ao montante de R$ 2.098,35
inicialmente avençado, ensejando a retirada de recursos de sua conta para
impedir a continuidade dos descontos indevidos.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
O autor narrou ter celebrado empréstimo pessoal
com a instituição requerida em 10/06/2016, pelo valor de R$ 895,00, a ser
pago em 09 prestações de R$ 233,15 descontadas de sua conta corrente,
totalizando o valor final de R$ 2.098,35 em 06/03/2017 (contrato às fls.
28/30). Avençou-se a taxa de juros a 22% ao mês (CET: 22,42%) e
987,22% ao ano (CET: 1.032,73%).
Entretanto, como acima relatado, a ré teria efetuado
descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor em período e valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superiores ao contratado, totalizando o montante cobrado de R$ 3.597,82
até agosto de 2018 (extratos às fls. 31/48).
Requereu fosse a ré condenada à repetição em dobro
do indébito, pelo valor de R$ 7.195,82, além do pagamento de indenização
por danos morais em R$ 20.000,00 por sua conduta abusiva e
extremamente lesiva. Em sede de antecipação de tutela, pediu que a ré se
abstivesse de efetuar novos descontos sobre sua conta corrente, o que se
deferiu sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00 (fls.
49/50).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 58/96). Em
sede preliminar, arguiu a falta de interesse processual do autor por ausência
de ato ilícito.
No mérito, defendeu a licitude dos descontos
realizados em pagamento do empréstimo de no 02073005670, acima
caracterizado, o qual serviu à quitação do anterior de no 02073003236,
além da retirada de valor adicional. Aduziu haver saldo devedor pendente,
com atraso de 742 dias até então, ante o inadimplemento verificado a partir
da quinta parcela.
Alegou não se tratar de empréstimo consignado
sobre a folha de benefícios do autor, mas de empréstimo pessoal sobre a
conta corrente, razão pela qual prevaleceria a taxa de juros avençada, além
de seus termos previamente conhecidos e anuídos pelo autor, cujo pedido
revisional afronta a boa-fé e a vedação aos comportamentos contraditórios.
Defendeu a força vinculante do pacto, firmado sem ilegalidade quanto aos
juros, sendo obstada a repetição de indébito ou a indenização por danos
morais pela ausência de ato ilícito.
Juntou, à defesa, cópia dos contratos firmados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor (fls. 124/128 e 132/138), acompanhados de demonstrativos dos
descontos efetuados para pagamento das parcelas (fls. 129/131).
Depois da réplica (fls. 147/152) e certificado o
decurso do prazo sem pedido de produção probatória pelas partes (fl. 160),
sobreveio a sentença de improcedência da demanda, atacada pelo recurso
em julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o recurso
merece parcial provimento.
A preliminar de nulidade da sentença por
incongruência com os limites do pedido e da causa de pedir deve ser
acolhida.
A ação cinge a ilegalidade de descontos de parcelas
de empréstimo, uma vez que estas careceriam de respaldo contratual,
porquanto superiores em valor e período ao que inicialmente avençado. O
autor enuncia ter celebrado contrato com término previsto para
06/03/2017, com o valor final a ser pago de R$ 2.098,35, mas que os
descontos das parcelas estenderam-se até 2018, pelo valor cobrado de R$
3.597,82.
Vê-se que, embora o autor enuncie inconformismo
com a elevada taxa de juros praticada pelo banco, assim como os
transtornos sofridos com a retirada de elevado valor de seu benefício
previdenciário, a causa de pedir e o pedido não cingem a redução da taxa
de juros ou do valor dos descontos realizados, matéria debatida pela
sentença. Observa-se, ainda, que os pedidos efetivamente formulados pelo
autor não foram apreciados pelo juízo de origem.
Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo este o caso dos autos, é de rigor que se decrete a nulidade da
sentença.
O processo encontra-se em condições de imediato
julgamento, razão pela qual passa-se à apreciação do mérito da demanda,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, II do CPC.
Narra o autor ter firmado contrato de empréstimo
com a requerida, e que esta teria efetuado descontos em valor e período
superior ao avençado.
Juntou
cópia
do
contrato,
a
demonstrar
o
financiamento da quantia de R$ 895,00, a ser pago em 09 prestações de R$
233,15, totalizando o valor final de R$ 2.098,35 em 06/03/2017 (fls.
28/30). Juntou, ainda, extratos de conta corrente a demonstrar a cobrança
de R$ 3.597,82 até agosto de 2018 (fls. 31/48).
A requerida, em sentido diverso, sustenta a
legalidade dos descontos ante o inadimplemento parcial pelo autor.
Apresentou demonstrativo quanto ao pagamento de parte das parcelas, em
razão do autor não prover recursos em conta corrente à data dos débitos
previstos (fls. 129/131).
Ora, ainda que incumbisse ao autor prover sua conta
corrente de recursos para permitir o desconto das parcelas de empréstimo,
é de rigor se decretar a ilegalidade dos descontos realizados em valor
superior ao do contrato, o que ocorreu por responsabilidade exclusiva da
instituição ré.
A autorização prestada pelo mutuário para o
desconto de parcelas de empréstimo sobre sua conta corrente não é
irrestrita e se vincula, intimamente, ao cerne do contrato celebrado. Não
pode a requerida utilizar esta permissão para realizar descontos ilimitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos recursos percebidos pelo autor para quitação de parcelas, mormente
aquelas já vencidas e a que se acresceram os abusivos juros para a espécie,
de 22,42% ao mês, sendo a taxa média de mercado para época de 7,12% ao
mês segundo o BACEN.
Ao assim agir, a requerida utilizou-se de sua força
comercial para desprover o consumidor idoso de seus recursos
previdenciários enquanto a dívida se perpetuava pela taxa de juros
praticada, sob alegado respaldo contratual. Caberia à ré, ante verificado
inadimplemento parcial das parcelas, socorrer-se das vias legais para
executar o montante vencido, circunscrito pelo período de vigência do
contrato.
Reconhece-se, para fins de análise do pedido de
repetição de indébito formulado pelo autor, a nulidade da autorização para
a realização de descontos ilimitados sobre sua conta corrente, na forma dos
artigos 39 e 51 do CDC:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (...)
IV

prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V
exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento
de
produtos e serviços que: (...)
IV

estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eqüidade; (...)
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
I ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a
que pertence;
II
restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar
seu objeto ou equilíbrio contratual;
III

se
mostra
excessivamente
onerosa
para
o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
Limitados os descontos ao valor originalmente
pactuado entre as partes para a quitação do empréstimo, de R$ 2.098,35, e
comprovada a cobrança do montante de R$ 3.597,82 até agosto de 2018,
tem-se que o empréstimo se encontra quitado, e que os valores exigidos a
maior são indevidos.
De rigor a condenação da ré à repetição do indébito
consistente na diferença entre o valor pactuado e aquele exigido (R$
1.499,47 até agosto de 2018), com correção monetária segundo a Tabela
Prática deste Tribunal a partir de cada desembolso, e juros de mora em 1%
ao mês a partir da citação.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
Repetição de indébito cumulada com danos morais

Mútuo (crédito pessoal)
Empréstimo contratado para
quitação de mútuo anterior
Quitação comprovada

Descontos
indevidos
de
valores
já
pagos

Reconhecimento Responsabilidade objetiva da instituição
financeira Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do
Consumidor Defeito na prestação do serviço configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condenação da requerida na restituição dos valores
indevidamente debitados, mas na forma simples, vez que
ausente a má-fé da instituição financeira. Danos morais
Empréstimo quitado e descontos indevidos Autor ficou
desprovido de saldo em conta
Efeitos deletérios
inequívocos Dano "in re ipsa" ou "ex facto" configurado
Indenização devida - "Quantum" indenizatório
Fixação
em patamar adequado em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, dadas as peculiaridades
do caso Regra de equilíbrio Extensão e consequência
da injustiça
Descabimento de majoração ou redução.
Sucumbência mantida, vez que o autor decaiu em parte
mínima dos pedidos. Recurso da requerida provido em
parte. Recurso do autor não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002290-27.2017.8.26.0114; Rel.
Henrique Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 02/05/2019).
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
CONTA
CORRENTE. QUITAÇÕES PARCIAIS EM DETERMINADOS
PERÍODOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO
DO
SALDO
RESIDUAL.
REALIZAÇÃO
DE
DÉBITOS
INDEVIDOS DEPOIS DA QUITAÇÃO DA AVENÇA. DIREITO
À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E À REPARAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. 1. Ficou apurado nos autos que diversas parcelas
de contrato de empréstimo celebrado entre as partes não
teria sido integralmente debitadas na conta da devedora,
seja por falhas do banco, seja por insuficiência de saldos.
2. Também restou demonstrada a celebração de acordo
posterior para a quitação integral do saldo residual e seu
cumprimento. 3. A tese de defesa do banco, de que
algumas das parcelas não teriam sido quitadas não resiste
ao
confronto
com
os
extratos,
que
demonstram
cabalmente a satisfação total da dívida. 4. Sendo assim,
indevidos os descontos realizados depois da extinção da
dívida, dando azo à restituição do indébito e à reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos morais causados à aposentada, que se viu
indevidamente privada de parte substancial de sua verba
alimentar. 5. Pedidos de declaração de quitação, proibição
de realizar novos descontos, de repetição do indébito e
indenizatório de danos morais acolhidos. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014445-97.2018.8.26.0576; Rel.
Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j.
22/04/2019).
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário -
Empréstimo
consignado
-
Pedido
fundamentado
na
quitação integral da obrigação e em indevidos descontos
no benefício previdenciário da autora - Laudo pericial
contábil que permite a conclusão de quitação da
obrigação, em valor superior ao do contrato, presumindo a
cobrança de encargos moratórios - Cobranças indevidas
verificadas - Dano moral configurado Inconformismo com
relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00) - Montante
fixado de acordo com critérios de razoabilidade e
proporcionalidade
-
Condenação
mantida
-
Recurso
improvido
(TJSP; Apelação Cível 4003146-64.2013.8.26.0506; Rel.
Miguel Petroni Neto; 16a Câmara de Direito Privado; j.
16/05/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Sentença de improcedência Recurso do autor Autor que
obteve empréstimo junto à CREFISA amortizado por meio
de débito em conta Descontos que persistiram após a
quitação do débito Provas nos autos que demonstram
incorreção nos débitos, ainda que tenha havido saldo
insuficiente em relação a algumas poucas parcelas

Repetição do indébito devida
Necessidade de ação
judicial para fazer cessar os descontos Sofrimento que
não se confunde com aborrecimento quotidiano
Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral configurado Quantia reparatória fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais) - Montante que cumpre as
finalidades punitiva e ressarcitória, sem causar enriquecimento ilícito de quem o recebe ou
empobrecimento de quem o paga Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
3001170-47.2013.8.26.0083;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; 38a Câmara de
Direito Privado; j. 24/10/2017).
A repetição do indébito há de ser realizada sob a
forma simples, e não em dobro, porquanto inexistente o requisito da má-fé
em sua cobrança, como exigido pelo artigo 42, parágrafo único do CDC.
Isso porque, ainda que oriundos de prática comercial abusiva, os descontos
obedeceram a sistemática contratual até então vigente e revista nesta
oportunidade.
Por outro lado, verifica-se a ocorrência de danos
morais passíveis de reparação, ante a retirada dos recursos previdenciários
do autor capaz de abalar sua subsistência nos meses que excederam o
período ou valor pactuado.
A indenização decorrente de danos morais deve ser
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Ante os elementos trazidos aos autos, tem-se como
razoável e proporcional o arbitramento do montante indenizatório no total
de R$ 3.000,00. Ao valor da indenização devem ser acrescidos juros de
mora à taxa de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária segundo a
Tabela Prática deste Tribunal a partir do arbitramento.
Vencida em maior parte, condena-se a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, como determina a Súmula no
326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”. Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, arbitram-se os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
anulando-se a sentença incongruente com o pedido e, estando a causa
madura, julga-se a demanda parcialmente procedente, com a condenação
da ré à repetição simples do indébito e ao pagamento de indenização por
danos morais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005921-71.2018.8.26.0072
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108552
COMARCA DE BEBEDOURO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Aparecido
Figueira
ajuizou
a
presente demanda contra Crefisa S/A.

Crédito, Financiamento e Investimentos,
objetivando receber a correspondente
indenização pelos danos morais sofridos,
em
razão
dos
descontos
irregulares
efetuados na conta corrente de sua
titularidade, bem como obter a repetição
do indébito.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o quantum indenizatório
fixado em R$3.000,00 (três mil reais) é
ínfimo, vez que não é capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
pedagógico
da
medida,
portanto,
mencionada verba deve ser elevada para
R$10.000,00 (dez mil reais), observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão,
para os fins de arbitrar a
indenização
por
danos
morais
em
R$10.000,00 (dez mil reais).
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEF39D
14
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0B4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005921-71.2018.8.26.0072 e o código de confirmação da tabela acima.